Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601108-25.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O
REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA TERIA SERVIDO PARA
BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE PROIBIRA
A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE REGISTRADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SERIA DE REAPROVEITAMENTO DA
MESMA PESQUISA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE
NÃO PODE SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO
DIREITO À INFORMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. “Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a
formulação (matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da
margem de erro, ou a especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a
ser usado na prática à correção da amostra”. (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator Designado
DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
Num. 44142721 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

12/9/2012)
(...)
3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de
forma concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se
identifica nos presentes autos, sendo que meras suposições não se
mostram suficientes para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.
4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e
não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização,
não há motivo para impedir a divulgação do resultado da pesquisa, em
prestígio ao direito à informação.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024)

Com efeito, a divulgação de pesquisa fraudulenta é conduta gravíssima,
definida como crime pelo art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem ser
responsabilizados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa e do
órgão veiculador, nos termos do art. 35 da referida lei.

Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pesquisas registrad

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0601108-25.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Processo referência: 0600344-90.2024.6.16.0177
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Eleições - 2° Turno
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de tutela de urgência, nº 0601108-
25.2024.6.16.0000, impetrado por Coligação Curitiba Amor e Inovação, em face de contra decisão
proferida pelo Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Eleitoral da 177ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, que indeferiu o pedido liminar, mantendo-se a divulgação da pesquisa eleitoral n° PR-
05698/2024, nos
autos de Representação sob o nº 0600344-90.2024.6.16.0177, proposta pela Coligação Curitiba
Amor e Inovação em face de Mapa Marketing e Participações LTDA. Alega-se
que, no dia 10/10/2024 foi registrada pesquisa sob o nº PR-05698/2024, com data de início em
14/10/2024 e término em 16/10/2024, com data de divulgação prevista para 16/10/2024. Informam
que a pesquisa, registrada no sistema da Justiça Eleitoral sob nº PR-05698/2024, possuiria
irregularidade no plano amostral, eis que não especificaria de forma clara as fontes públicas dos
dados utilizados. Sustentou a ausência de dados quanto ao nível econômico, restringindo-se a
indicar apenas o nível de ocupação, o que não atenderia as determinações da legislação eleitoral.
Diante
disso, requereu a concessão de liminar para suspender a divulgação da pesquisa eleitoral
impugnada. (Requer: 1) seja concedida a segurança, em caráter liminar, para determinar a imediata
suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral PR-05698/2024, até que o mérito da Representação
de Impugnação seja julgada; 5) Seja ao final, confirmada a liminar e concedida a segurança para o
fim de reconhecer a ilegalidade do ato coator, suspendendo o impulsionamento das propagandas
impugnadas, por ser medida de Justiça).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (IMPETRANTE)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JUÍZA DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA - PR
(AUTORIDADE COATORA)

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
MAPA MARKETING E PARTICIPACOES LTDA (TERCEIRA
INTERESSADA)
MARIANA DE GUSMAO MENONCIN (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44142721
17/10/2024
15:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.522

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601108-25.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA.CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Redator Designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE
/ AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRA INTERESSADA: MAPA MARKETING E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: MARIANA DE GUSMAO MENONCIN - OAB/PR126035

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA
ELEITORAL. FALTA DE CLAREZA NO
PLANO AMOSTRAL E NA INDICAÇÃO
D O
C R I T É R I O
N Í V E L
ECONÔMICO. DECISÃO LIMINAR.
SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO DA
P E S Q U I S A .
M U L T A
P O R
D E S C U M P R I M E N T O . L I M I N A R
DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Mandado de Segurança impetrado pela
Coligação "Curitiba Amor e Inovação"
contra decisão do Juízo da 177ª Zona
Eleitoral de Curitiba, que indeferiu liminar
Num. 44142721 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

para suspender a divulgação da pesquisa
registrada sob nº PR-05698/2024, realizada
pela empresa Mapa Marketing e
Participações Ltda.

1.2. A decisão monocrática da Relatora
Des. Claudia Cristofani manteve a
divulgação da pesquisa, por não identificar
irregularidades.

1.3. Declaração de voto divergente pelo
Desembargador Julio Jacob Junior, que
apontou irregularidades no critério de nível
econômico adotado e na especificidade das
fontes de dados no plano amostral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a
indicação do critério econômico no plano
amostral atende às exigências legais; e (ii)
se há clareza suficiente na indicação das
fontes públicas de dados utilizadas para os
critérios de estratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme o art. 2º, inciso IV, da
Resolução TSE nº 23.600/2024, é exigida a
distinção de nível econômico no plano
amostral para garantir a confiabilidade dos
dados, não podendo ser substituída por
meros indicadores de ocupação.

3.2. A falta de clareza na indicação das
fontes públicas utilizadas compromete a
transparência e a precisão da pesquisa,
conforme entendimento reiterado em
jurisprudência eleitoral.

3.3. A decisão do Min. Luiz Fux no MS nº
0601295-24.2017.6.00.0000, sendo
monocrática, não vincula a Corte Superior
quanto à validade do uso do critério de
"população economicamente ativa".

3.4. Diante das irregularidades, o
deferimento da liminar é justificado para
suspender a pesquisa, visando resguardar
a integridade do processo eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44142721 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

4.1. Liminar deferida para suspender a
divulgação da pesquisa eleitoral PR-
05698/2024, fixando multa de R$
100.000,00 por dia de descumprimento.

4.2. Tese de julgamento: A divulgação de
pesquisa eleitoral com critérios econômicos
inadequados e falta de clareza quanto às
fontes públicas de dados viola as
exigências legais para confiabilidade do
plano amostral.

Dispositivos relevantes citados

Resolução TSE nº 23.600/2024, art. 2º,
inciso IV.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte concedeu a segurança, para deferir a liminar e suspender a
pesquisa eleitoral, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Coligação “Curitiba Amor
e Inovação”, contra decisão proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral - Curitiba que, nos
autos da Representação Eleitoral nº 0600344-90.2024.6.16.0177, indeferiu o pedido liminar
Num. 44142721 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

formulado pela impetrante, mantendo a divulgação da pesquisa registrada sob nº PR-
05698/2024, sob responsabilidade da empresa Mapa Marketing e Participações Ltda.

A impetrante defende o cabimento do mandado de segurança, sustentando
que a decisão impugnada é ilegal, pois autoriza a divulgação de pesquisa eleitoral em
inobservância aos preceitos legais.

Inicialmente, sustenta que, em relação à ausência de dados quanto ao nível
econômico dos entrevistados: a) a decisão limitou-se a afirmar que “a adoção de nível de
ocupação do entrevistado (se economicamente ativo ou não) como critério de ponderação
do nível econômico dos entrevistados afigura-se lícita, inexistindo vedação legal ou
normativa”; b) o entendimento adotado é ilegal, pois contraria completamente o disposto
no art. 33, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 e o art. 2º, inciso IV, da Resolução TSE 23.600/2019,
os quais determinam expressamente que a pesquisa apresente, dentre outras informações,
o nível econômico da pessoa entrevistada, com indicação da fonte pública dos dados
utilizados; c) a pesquisa impugnada informou apenas o nível de ocupação, deixando de
apresentar os dados quanto ao nível econômico da população entrevistada, o que
evidencia claro descumprimento da legislação eleitoral; d) esse método apenas indica se o
indivíduo está ou não ativo no mercado de trabalho, não refletindo o nível de renda ou
condição econômica, que são dados essenciais e obrigatórios; e) a ausência de
informações essenciais no plano amostral configura violação objetiva à legislação
eleitoral, conforme jurisprudência, justificando a suspensão de pesquisa.

Aponta ainda outra suposta ilegalidade da decisão coatora, consistente em
aceitar a ausência, no registro da pesquisa, de indicação clara quanto às fontes públicas
utilizadas, embora a empresa tenha informado, genericamente “Censo IBGE 2022 | PNADC
IBGE 2022 | TSE 2024”. Nesse ponto, aduz que: a) a mera menção das fontes públicas, sem
especificar qual delas foi utilizada para cada item da estratificação (gênero, idade, grau de
instrução e nível econômico), não é suficiente para atender ao comando legal; b) a falta de
clareza nas indicações das fontes de dados impede a verificação e o controle das
informações registradas, comprometendo a transparência e a confiabilidade da pesquisa.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de
determinar a imediata suspensão da divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR-
05698/2024.

Verificada incongruência entre o plano amostral e o questionário registrado,
suspendi a divulgação da pesquisa pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas e determinei a
Num. 44142721 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

intimação da empresa Mapa Marketing e Participações Ltda. para que, em 24 (vinte e
quatro) horas, esclarecesse o método utilizado para a estratificação do plano amostral
quanto ao nível econômico, considerando os dados apontados no registro da pesquisa e
as perguntas constantes do formulário apresentado (id. 44138144).

Devidamente intimado, o instituto apresentou manifestação, sustentando
que, por opção metodológica, procedeu a estratificação do plano amostral quanto ao nível
econômico com base nos dados fornecidos pela PNADC IBGE 2022 relativos à PEA e
PNEA, promovendo, com isso, a aglutinação de diversos estratos da população para fins
de ponderação e desenvolvimento técnico da pesquisa, o que, além de não ser vedado,
encontra respaldo na jurisprudência, conforme precedentes do TRE-SP e TRE-ES, que
menciona (id. 44139278).

Afirma que a inclusão de pergunta acerca do rendimento familiar no
questionário deu-se para possibilitar uma análise complementar das condições
econômicas do entrevistado, ampliando as possibilidades de validação metodológica da
pesquisa, a fim de garantir ao levantamento a necessária acurácia técnica para o
levantamento.

Defende, por fim, que o inciso IV do art. 2º da Resolução TSE 23.600/2019
exige somente a indicação da fonte pública dos dados utilizados e ressalta-se novamente,
não impõe uma metodologia única para sua elaboração e que “atender ao pleito do
impetrante, implica, na prática, a criação de uma nova exigência nunca antes prevista pela
resolução 23.600/2019, em detrimento da liberdade de expressão e de informação”.

A impetrante interpôs agravo interno do despacho de id. 44138144,
alegando, em síntese, que a irregularidade é incontroversa e justifica a suspensão da
divulgação dos resultados em caráter definitivo e que o esclarecimento extemporâneo não
sana o descumprimento legal, devidamente comprovado, nem pode ser permitido após o
registro da pesquisa (id. 44139515).

Requer a apresentação do agravo interno em mesa, na próxima sessão
desta Corte, e a confirmação da liminar para suspender em definitivo a divulgação do
resultado da pesquisa impugnada.

A Mapa Marketing e Participações Ltda. apresentou nova manifestação no
id. 44140274, defendendo ser incabível agravo interno de despacho sem conteúdo
decisório e pugnando pelo não conhecimento do referido recurso.
Num. 44142721 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

É o relatório.

VOTO

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Coligação "Curitiba
Amor e Inovação", contra decisão proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral - Curitiba
que, nos autos da Representação Eleitoral nº 0600344-90.2024.6.16.0177, indeferiu o
pedido liminar formulado pela impetrante, mantendo a divulgação da pesquisa registrada
sob nº PR-05698/2024, sob responsabilidade da empresa Mapa Marketing e
Participações Ltda.

E e. Relatora, Des. Claudia Cristofani, concluiu pela ausência de
irregularidade, mantendo a divulgação da pesquisa, liberada em primeiro grau.

2. Com a devida vênia, ouso divergir.

A pesquisa impugnada assim trouxe o critério referente ao nível econômico
no plano amostral:

O PEA, que é fornecido pelo IBGE, apenas indica qual a porcentagem da
população brasileira é economicamente ativa, mas não traz dados acerca do nível
econômico, com suas devidas estratificações. A meu sentir, a distinção de nível
econômico exigida no plano amostral não quer propor a existência de renda
simplesmente refletiva no grau de ocupação, mas sim quais as faixas de renda nas quais
se divide a população brasileira, a fim de garantir a confiabilidade dos dados.

Conquanto o Instituto de pesquisa possua discricionariedade na indicação da
fonte pública de dados, tal permissão não significa que o nível econômico possa ser
substituído por outro critério.

Com efeito, o nível de ocupação informado no registro da pesquisa
impugnada, apenas indica se o indivíduo está ou não ativo no mercado de trabalho, não
refletindo o nível de renda ou condição econômica, apta a segregar efetivamente a
população segundo grau de renda, objetivo do critério estabelecido no art. 2º, inciso IV, da
Res. TSE nº 23.600/2024.

A existência de uma decisão monocrática do Min. Luiz Fux, Mandado de
Segurança nº 0601295-24.2017.6.00.0000, a meu ver, não tem o condão de refletir o
posicionamento da Corte Superior sobre a validade ou não da utilização do grau de
ocupação definido pela "população economicamente ativa" e "economicamente inativo",
porque se trata de decisão singular e não há decisão colegiada a respeito do tema.
Num. 44142721 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

Além disso, constata-se a irregularidade não apenas em razão da
inconsistência no nível econômico, mas também quanto à falta de especificidade de qual
é a fonte pública de dados é utilizada para cada critério do plano amostral.

Essa irregularidade pode ser depreendida da forma como registrado o plano
amostral:

Como já me manifestei nos autos 06000017-65.2024.6.16.0042, a legislação
em vigor não prevê metodologia única e exclusiva para a realização da pesquisa. No
entanto, isso não afasta a necessidade de que seja explicitada qual a fonte dos dados
utilizados para cada plano amostral e ponderação.

No caso dos autos, a simples menção de que os dados foram colhidos do "
Censo IBGE 2022 | PNADC IBGE 2022 | TSE 2024 (id. 44137707, p. 14) não esclarece
qual das três fontes foram utilizadas para a definição do plano amostral e ponderação, em
especial quanto a separação de i) gênero; ii) idade; iii) grau de instrução e iv) nível
econômico das pessoas entrevistadas.

Naquele feito, esta Corte, à unanimidade de votos, decidiu que a falta de
clareza na indicação do plano amostral, aliada à ausência da capacidade econômico
financeira do instituto de pesquisa, obstavam a divulgação da pesquisa, conforme se
infere da ementa abaixo transcrita:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
PESQUISA ELEITORAL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019.
FONTE DE DADOS INEXATA. AUTOFINANCIAMENTO DE
PESQUISAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE
ECONÔMICA EM DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO
ANTERIOR AO DA ELEIÇÃO, IMPOSSIBILIDADE DE
AUTOFINANCIAMENTO, INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA 'a', DO § 11,
DO ART. 2º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.600/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Num. 44142721 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral interposto por 100% Cidades
Participações Ltda. contra a sentença do Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR.

A sentença acolheu a impugnação apresentada pelo Diretório
Municipal de Londrina do Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
que contestava o registro de pesquisa eleitoral nº PR-08757/2024.

A sentença impugnou o registro da pesquisa, proibindo sua
divulgação e fixando multa diária de R$ 40.000,00 em caso de
descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Cumprimento do requisito de clareza na indicação da fonte pública
dos dados utilizados na pesquisa, conforme o art. 33, IV, da Lei das
Eleições e art. 2º, IV, da Res. nº 23.600/2019-TSE.

Possibilidade de autofinanciamento de pesquisas eleitorais por
empresa recém-constituída com resultado financeiro negativo no
ano anterior ao pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação exige a indicação clara da fonte pública dos
dados utilizados no plano amostral de pesquisas eleitorais. A
falta de clareza neste ponto impossibilita a divulgação da
pesquisa.

A Resolução TSE nº 23.600/2019, alterada pela Resolução TSE nº
23.727/2024, impõe restrições ao autofinanciamento de pesquisas
por empresas que não comprovem capacidade financeira
adequada no ano anterior ao pleito.

No caso em questão, a Recorrente, recém-constituída e com
resultado financeiro negativo, não pode realizar autofinanciamento
para a pesquisa em questão, comprometendo a transparência e a
origem dos recursos.

A jurisprudência eleitoral reafirma a necessidade de clareza na
indicação das fontes de dados e da verificação da capacidade
econômica para a realização de pesquisas eleitorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conclusão: Conhecido e desprovido o recurso eleitoral interposto
por 100% Cidades Participações Ltda., mantendo-se a sentença de
primeiro grau que suspendeu definitivamente a divulgação da
Num. 44142721 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

pesquisa eleitoral sub judice.

Tese de julgamento: A falta de clareza na indicação das fontes dos
dados utilizados no plano amostral e a incapacidade financeira de
empresa recém-constituída com resultado negativo no ano anterior
impossibilitam a realização e divulgação de pesquisas eleitorais
autofinanciadas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 33, inciso IV.

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, inciso IV, § 11, alínea "c".

Resolução TSE nº 23.727/2024.

PETIÇÃO CÍVEL nº060001765, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 09/09/2024.

3. Por essas razões, inclusive com base no Juízo Geral de Cautela e no
Poder de Polícia atribuído aos Juízes Eleitorais, entendo que o registro da pesquisa
desatende a legislação eleitoral, seja porque deveria informar os estratos econômicos nos
quais se divide a população brasileira, bem como em razão da falta de clareza quanto à
fonte pública de dados utilizada em cada item do plano amostral, razão pela qual voto
pelo deferimento da liminar para suspender a pesquisa eleitoral PR-05698/2024.

4. Fixo, multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de
descumprimento da presente decisão pelo Instituto e seus contratantes, por dia de
divulgação.

5. Comunique-se, com urgência, o Juízo da 177 Zona Eleitoral, bem como
intimem-se as partes.

6. Deixo de solicitar informações por entender desnecessárias no caso em
comento.

7. Autorizo a Secretaria a assinar todos os expedientes necessários ao
cumprimento da presente decisão.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral Designado

Num. 44142721 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

VOTO VENCIDO

A presente impetração se volta contra decisão interlocutória proferida em
representação eleitoral.

O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo
admitido com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o
comporta, tão somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JULGAMENTO VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGRAMENTO POR LEI LOCAL. OMISSÃO DO
TRIBUNAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar
entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do
disposto na Súmula 280, do STF, por analogia.
2. O mandado de segurança não serve como sucedâneo do recurso, daí por
que não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio,
previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do
impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão
teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
de 29/2/2024)

Na seara eleitoral, o art. 19 da Resolução TSE 23.478/2016 prevê:
Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos
feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à
preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior
manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito.

O recurso previsto, a ser interposto juntamente com a decisão de mérito,
evidentemente não tem efeito suspensivo, abrindo margem ao manejo de Mandado de
Segurança para emprestar suspensividade, caso presente ilegalidade manifesta ou
teratologia da decisão.

Em sentido semelhante a Súmula TSE 22, de seguinte teor:
Num. 44142721 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo
situações de teratologia ou manifestamente ilegais.

Tem-se, assim, que a ordem mandamental deverá ter por objeto a correção
de ilegalidade flagrante, inclusive aquela praticada pelo não cumprimento ao dever de
fundamentação, ou de desvios significativos das normas e princípios aplicáveis, não se
prestando à mera revisão dos fundamentos da decisão ou da interpretação conferida pelo
magistrado aos dispositivos legais aplicáveis.

De outro lado, é requisito fundamental do próprio mandado de segurança
que as alegações daqueles que fazem uso desse instrumento venham acompanhadas de
prova pré-constituída da existência do direito líquido e certo que estaria sendo violado
pelo ato coator. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATRASO
REITERADO DE OBRIGAÇÕES. PENALIDADES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA
N. 568 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
III - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por
meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para
a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é
necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a
extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse
sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n.
48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.
(...)
(STJ, AgInt no RMS n. 73.292/RO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

Na hipótese dos autos, em análise mais detida das razões apresentadas,
conclui-se que o direito invocado pela impetrante não preenche os requisitos
fundamentais de liquidez e certeza necessários ao mandado de segurança.

A decisão impugnada foi proferida de forma fundamentada e minuciosa nos
seguintes termos:
Assim, ao revés do que quer fazer crer a parte impugnante, a empresa
informou que utilizou dados do Censo IBGE 2022, PNADC IBGE 2022, para
fins de nível econômico e escolaridade, e de informações do eleitorado
publicadas pelo TSE em 2024, o que possibilita a análise e a fiscalização
Num. 44142721 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

dos dados da pesquisa pelos atores do processo eleitoral legitimados para
impugnar, não restando caracterizada a alegada irregularidade.
Ademais, o art. 33, IV da Lei nº 9.504/97, disciplinado pelo art. 2º, IV da Res.
TSE nº 23.600/2019, não estabelece metodologia única para elaboração do
plano amostral a ser utilizado em levantamentos de opinião de índole
eleitoral. Nessa lógica, a adoção de nível de ocupação do entrevistado (se
economicamente ativo ou não) como critério de ponderação do nível
econômico dos entrevistados afigura-se lícita, inexistindo vedação legal ou
normativa.
Observa-se que a pesquisa registrada aplicou o critério de ponderação
mediante a divisão dos entrevistados nas classes "economicamente ativo"
e "economicamente inativo", fazendo constar no formulário aplicado à
pesquisa não só questão atinente à renda familiar e à situação do
entrevistado no mercado de trabalho, mas também questão referente à faixa
de renda familiar em que o entrevistado se situa. De tal sorte, não há
irregularidade da pesquisa na ponderação quanto ao nível econômico.

No caso em apreço, a impetrante não logrou demonstrar ilegalidade
flagrante na decisão, tampouco demonstrou que a magistrada apontada como autoridade
coatora não tenha cumprido com o dever de fundamentação ou tenha se desviado das
normas e princípios aplicáveis.

Com efeito, na decisão impugnada a magistrada analisou o vício apontado
na impugnação à pesquisa e fundamentou sua conclusão segundo a interpretação que
conferiu à legislação eleitoral, que, inclusive, está em consonância com o entendimento
desta Corte, veja-se:
EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O
REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA TERIA SERVIDO PARA
BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE PROIBIRA
A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE REGISTRADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SERIA DE REAPROVEITAMENTO DA
MESMA PESQUISA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE
NÃO PODE SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO
DIREITO À INFORMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. “Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a
formulação (matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da
margem de erro, ou a especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a
ser usado na prática à correção da amostra”. (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator Designado
DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
Num. 44142721 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

12/9/2012)
(...)
3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de
forma concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se
identifica nos presentes autos, sendo que meras suposições não se
mostram suficientes para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.
4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e
não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização,
não há motivo para impedir a divulgação do resultado da pesquisa, em
prestígio ao direito à informação.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024)

Com efeito, a divulgação de pesquisa fraudulenta é conduta gravíssima,
definida como crime pelo art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem ser
responsabilizados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa e do
órgão veiculador, nos termos do art. 35 da referida lei.

Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pesquisas registradas perante a Justiça Eleitoral um maior ônus
argumentativo, ao prever, no art. 16, §§ 1º-A e 1º-B, que:
Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser
protocolizado por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial
Eletrônico (PJe), na classe Representação (Rp), a qual será processada na
forma da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as
representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser
deferida liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa
impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de
descumprimento da tutela.
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento.
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da
pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com elementos que
demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de
prova técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento,
observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, no caso do
Ministério Público Eleitoral.
§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-
Num. 44142721 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

B deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé,
acarretará a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para
apuração de eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais.

Na espécie, tal como concluiu a magistrada de origem, a impetrante não se
desincumbiu desse ônus, pois não apontou indício de manipulação, não demonstrou que a
pesquisa padece de deficiência técnica, tampouco requereu a produção de prova neste
sentido.
A argumentação fixou-se unicamente na tese, fundamentada em julgados
desta Corte relativos à eleição de 2016, no sentido de que a divisão da amostra em PEA
(população economicamente ativa) e PNEA (população não economicamente ativa), não é
suficiente para atender à exigência do art. 2º, IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019, relativa
à estratificação do plano amostral quanto ao nível econômico.
Afirma a impetrante que dividir a amostra apenas considerando a ocupação
ou não dos entrevistados não cumpre a finalidade de estratificação quanto a nível
econômico.
Embora tal tese tenha sido acolhida até as eleições 2016, o Tribunal
Superior Eleitoral, em análise de Mandado de Segurança impetrado contra decisão desta
Corte, alterou o referido entendimento, considerando como válido o critério adotado pelos
institutos de pesquisa (Mandado de Segurança nº 0601295–24.2017.6.00.0000 – Curitiba –
Paraná, Relator Min. Luiz Fux).
Desde então, a jurisprudência pátria tem aceito a adoção do critério, dentro
da margem de liberalidade dos institutos de pesquisa para definirem o método a ser
observado no levantamento. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PESQUISA ELEITORAL –
PONDERAÇÃO QUANTO AO NÍVEL ECONÔMICO – OBSERVÂNCIA –
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O inciso IV, do art. 33, da Lei nº. 9.504/97, reproduzido pelo inciso IV, art.
2º, da Resolução TSE nº. 23.600/2019 estabelece que a pesquisa eleitoral
deve conter a informação atinente ao plano amostral e a ponderação quanto
ao sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado.
2. Embora a norma de regência (inciso IV do art. 33 da Lei das Eleições)
exija a indicação do nível econômico do entrevistado, não regula qual
metodologia deve ser considerada válida.
3. A pesquisa registrada aplicou o critério de ponderação mediante a
divisão dos entrevistados nas classes "economicamente ativo" e
"economicamente inativo", fazendo constar no formulário aplicado à
pesquisa não só questão atinente à renda familiar e situação do
entrevistado no mercado de trabalho, mas também questão referente à faixa
de renda familiar em que o entrevistado se situa, de modo que não há que
se falar em inobservância da pesquisa na ponderação quanto ao nível
Num. 44142721 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

econômico a que se refere o 2º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
4. Recurso a que se nega provimento.
(TRE-ES. Recurso Eleitoral nº 060059178, Des. Renan Sales Vanderlei, DJE
de 04/02/2021)

No mesmo sentido cito precedente desta Corte no Recurso na
Representação nº 0602113-53.2022.6.16.0000, de relatoria da Dra. Melissa de Azevedo
Olivas, relativo à eleição de 2022.
Ressalto, que, tal como apontado pelo instituto de pesquisa, a utilização
dos conceitos de população economicamente ativa e economicamente não ativa para
estratificar a amostra equivale a uma aglutinação de faixas, técnica já considerada regular
por esta Corte:
RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
AGLUTINAÇÃO DE FAIXAS DE PONDERAÇÃO. PLANO AMOSTRAL.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO À
QUALIDADE DA PESQUISA. RECURSO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por IRG CONSULTORIA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - ME contra o PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - LARANJEIRAS DO SUL - MUNICIPAL - PR, objetivando a
reforma de sentença que julgou procedente a impugnação de pesquisa
eleitoral registrada sob o nº PR-00225/2024.
1.2. Na origem, a recorrida alegou irregularidades no plano amostral,
especialmente quanto à aglutinação de faixas de ponderação de idade e
grau de instrução dos entrevistados, que, segundo a recorrida, poderia
distorcer os resultados da pesquisa.
1.3. O juízo de primeira instância julgou procedente a impugnação,
determinando a proibição da divulgação da pesquisa.
1.4. Inconformada, a recorrente apresentou recurso eleitoral, argumentando
que a aglutinação de faixas não está vedada pela legislação eleitoral e que
não houve demonstração de prejuízo à qualidade da pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A legalidade da aglutinação de faixas de ponderação no plano amostral
da pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Conforme o art. 2º, IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019, as pesquisas
eleitorais devem registrar informações sobre o plano amostral e a
ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, entre outros fatores,
mas a norma não impõe metodologia específica para essa ponderação.
3.2. Jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) tem
se posicionado no sentido de que a aglutinação de faixas de estratificação
não é vedada pela legislação eleitoral, desde que respeitada a proporção
indicada na fonte oficial dos dados (RE nº 0600756-96.2020.6.16.0068; RE na
RP nº 0600658-92.2018.6.16.0000).
3.3. A liberdade de informação, prevista nos artigos 5º, XIV, e 220 da
Constituição Federal, só pode ser restringida mediante prova clara de
Num. 44142721 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

violação às regras postas, o que não foi demonstrado no presente caso.
3.4. A ausência de prova de que a aglutinação comprometeu a qualidade da
pesquisa do ponto de vista da ciência estatística conduz à conclusão de
que não há justificativa para a proibição de sua divulgação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença de
procedência para julgar improcedente a impugnação, liberando a
divulgação da pesquisa PR-00225/2024.
4.2. Tese: A aglutinação de faixas de estratificação em pesquisa eleitoral é
permitida, desde que não comprovado o prejuízo à representatividade dos
dados coletados.
(RECURSO ELEITORAL nº060009987, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicado
em Sessão em 30/08/2024)

Anoto, por fim, que em sua manifestação de id. 44139278, a empresa Mapa
Marketing e Participações Ltda. limitou-se a repisar as informações constantes do plano
amostral registrado, esclarecendo que a estratificação quanto ao nível econômico foi
realizada exclusivamente com base nos dados do IBGE relativos à população
economicamente ativa. Não houve, como afirmado pela impetrante, correção ou
complementação da informação constante do registro, não havendo, também sob esse
prisma, qualquer irregularidade.
Importante frisar que as impugnações às pesquisas eleitorais não devem
ser utilizadas apenas como forma de impedir a divulgação de resultados que os candidatos
julguem capazes de impactar negativamente em sua campanha.
É necessária a apresentação de fundamento relevante que demonstre, de
plano, a possibilidade de distorção ou indícios de manipulação, o que não houve no caso
em apreço.

Tem-se, assim, que a atuação da magistrada se deu nos estritos termos da
legislação e nos limites definidos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não
havendo se falar em ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ante a inexistência de direito líquido e certo a se amparar,
voto no sentido de REVOGAR a decisão de id. 44138144, no tópico em que suspendeu a
divulgação da pesquisa, e INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento no
art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, JULGANDO EXTINTO o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, voto em se JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
Num. 44142721 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04

interposto pela impetrante.

Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da 177ª Zona Eleitoral -
Curitiba.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0601108-25.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR
DESIGINADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTE: CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA
- PR - Advogados do IMPETRANTE: LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR24503, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, JOSE HOTZ -
PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529,
OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853 - AUTORIDADE
COATORA: JUÍZA DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA - PR - TERCEIRO
INTERESSADO: MAPA MARKETING E PARTICIPAÇÕES LTDA - Advogada do TERCEIRO
INTERESSADO: MARIANA DE GUSMAO MANONCIN.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte concedeu a segurança, para deferir a liminar e suspender a
pesquisa eleitoral, nos termos do voto do redator designado, desembargador eleitoral Julio Jacob
Junior. Vencida a relatora originária, que declara voto, acompanhada do desembargador eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44142721 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715162733900000043092781
Número do documento: 24101715162733900000043092781
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:42:04